Tribunal: TJDFT
Processo: 0730271-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730271-83.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO E PESSOAL. PARALISAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, §1o. ARTIGO 485, §6o DO CPC. SÚMULA 240 DO STJ. AUSÊNCIA. SUBSUNÇÃO. ARTIGO 921, III, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. É requisito, para configuração do abandono, previsto no art. 485, III, do CPC/2015, a dupla intimação, qual seja, do advogado e pessoal da parte em 5 dias, não necessariamente concomitantes. II. O artigo 485, §6o do CPC, bem como a súmula 240 do STJ, informam sobre a necessidade de extinção do processo mediante o requerimento do réu, quando este tiver sido citado a apresentado defesa; não se aplicando ao caso vertente, uma vez que a parte devedora não apresentou defesa. III. Existentes os requisitos para configuração de abandono da causa pelo autor, impõe-se a extinção da ação. IV. Na espécie, extrai-se dos autos que a ratio decidendi não está balizada pela dificuldade ou inércia na localização de bens passíveis de satisfazer ao credor - mas sim na falta de desvelo deste na condução progressiva da marcha processual -, constatação que afasta a regra do art. 921, III, do CPC. V. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 1o, do mesmo diploma normativo, sob o argumento de que é incontroverso a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública em sede de acórdão recursal. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Melhor sorte não colhe a recorrente quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. No caso dos autos, verifico que, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, o acórdão impugnado tratou do tema referente à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal em favor da Defensoria Pública, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não sendo provocado ao exame da tese da possibilidade de fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública em grau de recurso, nos moldes do artigo 85, § 1o, da Lei Adjetiva Civil (ID 17856958). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese.Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida nos autos do REsp 1876841/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005